Tribunal: TJMT
Processo: 0002085-03.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002085-03.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA TEIXEIRA DE ALCANTIS - CPF: 651.186.851-68 (APELADO), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA TEIXEIRA DE ALCANTIS - CPF: 651.186.851-68 (APELANTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO da parte consumidora e PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO da instituição financeira

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ. – FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO. – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. – SÚMULA 479 DO STJ. – DEVOLUÇÃO DE
VALORES
DEVIDA. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. –
COMPENSAÇÃO
DE
VALORES
CABÍVEL. – DANO MORAL DEVIDO E FIXADO EM QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar

a regularidade das cobranças
.

2.
Estando demonstrada a existência de erro justificável da instituição financeira e a inexistência de má-fé, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC
.

3. A fim de se evitar situação de enriquecimento ilícito, é cabível a compensação com os valores depositados na conta da parte consumidora.

4. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso da instituição financeira parcialmente provido, do consumidor desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e MARIA TEIXEIRA DE ALCANTIS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT
que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

nº
0002085-03.2019.8.11.0004
, por
MARIA TEIXEIRA DE ALCANTIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na Inicial (fl.s 03 a 05 – ID. 205330699), a parte autora alega que vinham sendo realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário em decorrência de empréstimo consignado que não teria contratado.

Afirma, ainda, que, embora o valor tivesse sido depositado em conta bancária de sua titularidade, não teria sido por ela utilizado, posto que sequer tinha conhecimento do depósito.

Na Contestação (fl.s 43 a 44 – ID. 205330699), o banco réu defende a legalidade da cobrança, informando que houve contratação de empréstimo consignado pela autora, sendo os valores disponibilizados em sua conta bancária, tendo também apresentado, entre outros documentos, cópia do contrato.

Em Impugnação (fl. 63 – ID. 205332152), a consumidora reitera não ter realizado a contratação.

Após manifestação das partes quanto às provas que pretendiam produzir, foi deferido pelo juízo de piso (fl.s 72 a 74 – ID. 205332152) a realização de perícia grafotécnica no contrato.

No Laudo Pericial (ID. 205330704), o perito concluiu que:

As assinaturas lançadas nos documentos objeto da lide denominados “Proposta de Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento” e “Cédula de Crédito bancário n. 564565892” atribuídas à Sra. Maria Teixeira De Alcantis, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas inautênticas, classificadas como Falsificação Por Imitação Servil.

Ante as provas dos autos, foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte demandante, razão pela qual:

DECLARO inexistente o negócio jurídico em questão nos autos.

CONDENO a demandada ao ressarcimento em dobro do importe mensalmente descontado, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.

CONDENO a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Considerando a sucumbência mínima da autora, CONDENO a parte demandada, ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

A instituição financeira apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o magistrado entendeu pela falsidade da assinatura do contrato de nº 564565892, porém, deixou de considerar a respeitos dos respectivos valores liberados em conta de titularidade do Autor [...]
”;

2)
“
[...]não houve no caso em tela qualquer má-fé do Banco Apelante, visto que apenas seguiu o fluxo da cobrança no tocante ao empréstimo consignado [...]”
;

3)
“
[...]a condenação no montante de R$ 5.000,00 demonstra-se flagrantemente excessiva ao comparada ao valor da parcela reclamada a título do empréstimo objeto da lide [...]
”; e

4)
“
[...]não há como constituir em mora o devedor que não possui meios de satisfazer a obrigação pecuniária [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida para que:
(i)
“
seja determinado a compensação da quantia levantada pela parte autora no valor total de R$459,91, sob pena de enriquecimento ilícito
”;
(ii)
“
retirando a determinação de devolução em dobro de valores
”;
(iii)
seja improvido o pedido de danos morais ou, subsidiariamente, seja o montante reduzido; e
(iv)
“
os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral
”

Contrarrazões Recursais pela parte consumidora (ID. 205330726) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

No ID. 205330730 há Recurso de Apelação Adesivo pelo consumidor, no qual pleiteia a reforma da sentença para que seja majorada a indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, há Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira (ID. 205330736), na qual pugna pelo desprovimento do Recurso do consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes, na qual buscam a reforma da sentença que declarou nulo o contrato e condenou a instituição financeira à devolução de valores em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira pleiteia a realização de compensação de valores, haja vista ter transferido o valor para conta bancária de titularidade da consumidora, bem como a modificação da repetição do indébito para forma simples, além de improcedência ou minoração dos danos morais.

Por sua vez, a parte consumidora busca a majoração da condenação em danos morais.

Pois bem.

O recurso do consumidor não comporta acolhimento, enquanto que o da instituição financeira merece parcial provimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Resta incontroverso nos autos que a contrato de adesão foi celebrado mediante fraude, posto que não foi assinado pela parte consumidora, conforme constatado no laudo pericial (ID. 205330704), laudo este que não foi impugnado pelas partes e foi posteriormente homologado pelo juiz de piso.

Assim, é nítida a falha na prestação de serviço da empresa recorrente, pois ainda que não tenha agido de má-fé, é certo que não tomou as medidas necessárias para evitar a ocorrência da fraude.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a instituição financeira apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse mesmo sentido a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Como não restou comprovada validade da contratação, é de se concluir que os descontos realizados são ilegais. Entretanto, diferentemente do que foi fixado na sentença, entendo que
o quantum descontado tem de ser restituído à parte consumidora de forma simples
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC, posto estar demonstrado a ocorrência de engano justificável pela instituição financeira, além de não haver comprovação de má-fé.

É a jurisprudência (grifamos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DEVOLVIDO MEDIANTE DEPÓSITO NOS AUTOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se “consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A devolução do indevidamente descontado deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, e, portanto, se encontra justo, quando não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

[1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 17 Ed., 2015, p. 343.

(N.U 1009064-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

Já em relação ao pedido do banco apelante, para que haja a compensação de valores, entendo que deve ser acolhido. Isso porque, conforme restou comprovado nos autos, inclusive pelos extratos bancários juntados na inicial, a consumidora efetivamente recebeu em conta de sua titularidade os valores transferidos.

No caso, desprover o pedido de compensação de valores implicaria no enriquecimento ilícito da consumidora, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal: (grifamos)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO - LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES - COMPENSAÇÃO – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Acolhido o pedido de nulidade do contrato, mas indeferido o de indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, a qual deverá ser apurada em liquidação de sentença.

(N.U 0006926-85.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL ARGUIDA EM EMBARGOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA AO CASO EM COMENTO – ARTS. 206 DO CC E 27 DO CDC – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – POSSIBILIDADE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

– EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO.

A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicasse o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC.

Autorizada a compensação com o valor depositado na conta do autor a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

(N.U 1058295-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Assim, entendo que o montante não deve ser nem majorado, como pretende a consumidora, nem minorado, como pretende a instituição financeira.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), de modo que deve ser desprovido o pedido da instituição financeira sobre esse tema.

Desse modo, a sentença recorrida merece parcial reforma.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
da parte consumidora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
da instituição financeira, para determinar que a devolução de valores de dê na forma simples, de acordo com o art. 42, § único, do CDC, bem como permitir a compensação de valores, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024